Tribunal: TJMT
Processo: 1003538-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003538-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO MOURA - CPF: 071.306.051-46 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA MENDES - CPF: 043.289.521-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação. Predicados Pessoais. Suficiência das cautelares. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou substituída por “
medidas cautelares diversas da prisão
”.

II. Questão em discussão

Há três questões: (
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência certa; (3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [17,481g de maconha divididas em 13 (treze) porções preparadas para venda], somada à necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facção criminosa responsáveis pela distribuição de drogas aos usuários, justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

2. A existência de inquéritos policiais em curso indica o risco concreto de “
reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública [...], sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

3. As condições pessoais do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento do c. STJ.

4. As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do aparente envolvimento do paciente com a facção criminosa do “Comando Vermelho” e a reiteração delitiva específica em tráfico de drogas, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública se afigura cabível quando há elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa.

2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. O vínculo com facção criminosa e a reiteração delitiva específica justificam a manutenção da custódia cautelar, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. nº HC 214.240/SP – Rel. Min. Nunes Marques – 8.8.2022; STF, HC 183.187/RO – Rel. Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; STF, HC 182.944/SP – Rel. Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – 1º.7.2020; STJ, HC 453.594/SP – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.2.2018; STJ, RHC 139.545/SC – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021; STJ, RHC 107.968/PR – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal nº 6 e nº 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1003538-18.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE(S): RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO MOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO MOURA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000462-19.2025.8.11.0086), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 267399775 – fls. 98/106).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência certa; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou substituída por “
medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 267399775), com documentos (ID 267399775).

O pedido liminar foi indeferido (ID 268304275).

O Juízo singular prestou informações

(ID 270028413).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Pacientes presos pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Pedido de revogação da medida extremada ao argumento a autoridade impetrada não fundamentou adequadamente a necessidade da prisão cautelar nos pressupostos previstos no art. 312, do CPP – Inviabilidade – Existindo nos autos provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos preconizados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” – Princípio da confiança do Juiz da causa – Decreto preventivo hígido – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) - Inexistência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 274123353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.1.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Salienta-se que os investigadores notaram movimentação especialmente suspeita na residência, ponto que já estava sendo monitorado por campanas, em razão de denúncias no sentido de que ocorreria o tráfico de drogas naquele local, sendo que dois alvos de recente busca e apreensão chegaram na casa durante o aludido monitoramento, em que já tinha sido verificada movimentação atípica de pessoas, situação a evidenciar possível flagrante delito, a autorizar as buscas pessoais, em que foram apreendidas as porções de entorpecente na mochila de um dos autuados.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II), salientando que há representação do Ministério Público e da autoridade policial quanto à RAFAEL. [...]

O fumus comissi delicti restou demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como pelos depoimentos dos condutores da abordagem e das testemunhas, que foram enfáticas ao afirmar que iriam consumir drogas naquele local, as quais seriam fornecidas por Rafael e Anderson.

Além disso, no que se refere à RAFAEL, tenho que está devidamente evidenciado o periculum libertatis, em razão do risco concreto de reiteração criminosa, a indicar a necessidade da prisão como forma de prevenir a reiteração delitiva.

Conforme se verifica, este autuado foi preso há poucos dias, em 16.01.2025, em posse de 20 porções de maconha, supostamente já preparadas para venda. Entretanto, naquela ocasião o magistrado plantonista relaxou a sua prisão, por entender ausentes indícios de tráfico de drogas, e este foi colocado em liberdade.

Ocorre que, além de o Recurso Extraordinário nº 635.659 não impedir a caracterização do tráfico de menos de 40 gramas de maconha, desde que existam outros elementos que demonstrem a destinação comercial da droga (e estes eram abundantes na representação que deu azo à expedição do mandado de busca e apreensão), é certo que 11 dias depois, o autuado foi novamente abordado em posse de 13 porções de entorpecentes, embaladas de forma idêntica à da prisão anterior, sendo que as testemunhas afirmaram categoricamente que se encontraram para usar drogas fornecidas por ele e Anderson. [...]

Ademais, nos autos de n. 1006214-06.2024.8.11.0086, em que foi deferida busca e apreensão em sua residência (o que ensejou a sua prisão no dia 16.01.2025), existem vastos indícios de que ele, em tese, exerceria a traficância nesta urbe, haja vista que ele ostentava enormes porções de entorpecentes em suas redes sociais, além de grandes montantes em dinheiro e armas de fogo de grosso calibre, tudo supostamente vinculado à facção criminosa Comando Vermelho, em que ele se intitula como “Rei 33”, artigo do tipo penal do tráfico. [...]

Segundo relatório constante no aludido processo, ele ainda foi identificado em extrações de dados de outros processos, em que, no dia 03.10.2024, determinavam a entrega de drogas para ele, cujos dados cadastrais do número de celular estavam em seu nome.

Nesse aspecto, a autoridade policial ainda fundamentou que: “(...) 2. Considerando o autuado é conhecido por integrar a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive realizando diversas postagens em redes sociais com símbolos e imagens associadas a mencionada facção; 3. Considerando que tal facção tem aterrorizado toda a população local provocando a morte de dezenas de pessoas pertencentes a uma suposta facção rival, bem como de eventuais usuários que deixam de quitar dívidas de drogas; 4. Em razão do crime de tráfico de drogas ser de difícil apuração e oferecer risco às eventuais testemunhas, diante da necessidade de se analisar outras provas (celulares apreendidos), identificação de outros envolvidos, bem como pelo fato de que em liberdade o autuado oferece risco direto à tranquilidade pública, inclusive em menos de dez dias foi autuado em flagrante pelo mesmo crime. (...)”

Outrossim, ele também responde ao processo n. 1079786-90.2023.8.11.0001, pela suposta prática das infrações previstas nos art. 330, caput, do Código Penal e art. 308 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, tenho que tais circunstâncias evidenciam o palpável risco de reiteração criminosa e, consequentemente, sua periculosidade social, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso, não sendo possível afirmar que as medidas cautelares seriam suficientes, até porque, poucos dias depois de ser preso, voltou a delinquir, em crime idêntico.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

Isto posto, tenho que se faz necessária a decretação de sua segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, estampada no risco concreto de reiteração delitiva e para que não seja incentivada, ainda mais, a sensação de impunidade. [...]

Posto isto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ambos os autuados, e, no mesmo ato, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão de RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO MOURA [...]
.” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 267399780 – fls. 98/106)

Em 21.2.2025, RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO MOURA e Anderson de Souza Mendes foram denunciados por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1000755-86.2025.8.11.0086).

Em 24.2.2025, o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados (PJE nº 1000755-86.2025.8.11.0086).

O paciente [RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO MOURA] e Anderson de Souza Mendes apresentaram defesas preliminares nos dias 26.2.2025 e 11.3.2025, respectivamente (PJE nº 1000755-86.2025.8.11.0086).

Em 19.3.2025, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para o dia 28.5.2025 (PJE nº 1000755-86.2025.8.11.0086).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída de indicativos de seu envolvimento em comercialização de drogas vinculada à facção do “Comando Vermelho”, consideradas as apreensões de 13 (treze) porções de maconha, com peso de 17,481g (dezessete gramas e quatrocentos e oitenta e uma miligramas), em uma residência particular [localizada à rua das Mangueiras, nº 150, bairro Jardim das Orquídeas, no município de Nova Mutum/MT], após investigadores de Polícia [Cristiane Lima de Assis e Vitor Moura] receberem informações de que o referido local seria ponto de venda de drogas, além de “
postagens em redes sociais com símbolos e imagens associadas à mencionada facção
”, com entorpecentes, dinheiro e armas de fogo (ID 267399780 – fls. 102):

Na mencionada casa estavam Eder Marcio da Silva Junior [proprietário do imóvel], Carlos Henrique Piske dos Santos, Anderson de Souza Mendes e o paciente RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO MOURA, que admitiu, perante a autoridade policial, atuar como intermediador de entorpecentes [“
o interrogando entra em contato com o vendedor e compra a droga e entrega para os amigos
” - ID 267399780 – fls. 43/45], a corroborar a informação recebida pelos agentes policiais [de traficância de drogas na residência] que ensejou a busca domiciliar e resultou na apreensão da maconha.

Assenta-se também na reiteração criminosa do paciente, sopesada sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, em dia 16.1.2025 (PJE nº 1000245-73.2025.8.11.0086), apenas 16 (dezesseis) dias antes destes fatos, os quais ocorreram em 29.1.2025.

Destaca-se que os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão [nº 1006214-06.2024.8.11.0086] na residência do paciente [rua das Alamandras, nº 2103, complemento W, bairro Residencial Acácias, no município de Nova Mutum/MT], ocasião em que foram apreendidas 20 (vinte) porções de maconha com peso de 26,299g (vinte e seis gramas e duzentos e noventa e nove miligramas) e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [17,481g de maconha divididas em 13 (treze) porções preparadas para venda], somada à necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facção criminosa, justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020; STJ, HC 453594/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 2.8.2018).

Além disso, a existência de inquéritos policiais em curso indica o risco concreto de “
reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública [...], sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e a reiteração delitiva específica em tráfico de drogas (PJE nº 1000245-73.2025.8.11.0086), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025